Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Processo: 0729037-61.2020.8.07.0001 DESPACHO Consta requerimento de gratuidade de justiça (id. 28661881 - Pág. 4), para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, ao apelante para que instrua seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ele firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator